Tribunal: TJMT
Processo: 1034710-77.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034710-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIETE DE MOURA BOURET - CPF: 759.827.651-04 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para prover parcialmente o recurso de agravo interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO. PENSÃO. DESCONTOS EM FOLHA ACIMA DO LIMITE. RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a instituição financeira procedeu com descontos em folha de pagamento acima do limite legal.

2.

Devolução do valor excedente.

3.

Dano moral configurado ante os revezes financeiros e a natureza alimentar da verba.

4.

Quantum
arbitrado que não representa excesso e dentro do critério da razoabilidade.

5.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
ELIETE DE MOURA BOURET
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado do Banco Pan, cujo dispositivo segue:

“17. Por todo o exposto, CONHEÇO, monocraticamente, do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada: I - DETERMINAR que os descontos mensais dos empréstimos “sub judicie” estão limitados no patamar de 50% da pensão mensal da parte reclamante até a quitação do referidos empréstimos; II – JULGAR improcedentes os pedidos de dano moral e de restituição de valores supostamente descontado indevidamente em excesso, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Requer o restabelecimento da sentença, com a limitação imposta em 30%, danos materiais em relação ao excedente e reparação por danos morais.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir.

Isso porque os contracheques indicam que os valores são vinculados à folha (consignados), por isso, a sua regulação limita-se aos percentuais estabelecidos em lei.

Sabe-se que, no ano de 2022, entrou em vigor a Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, cujo teor dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, e aumentou o percentual da consignação em folha de pagamento:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que:

I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e

II - (VETADO).

II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)

Art. 3º Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2º desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por:

I - militares das Forças Armadas;

II - militares do Distrito Federal;

III - militares dos ex-Territórios Federais;

IV - militares da inatividade remunerada das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais;

V - servidores públicos federais inativos;

VI - empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional; e

VII - pensionistas de servidores e de militares das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais.

VIII – anistiados políticos que recebam reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. (Incluído pela Lei nº 14.673, de 2023) Produção de efeitos

Assim, a norma aumentou o limite da margem consignável para operações de crédito com desconto automático em contracheque de servidores públicos federais, dos anteriores 35% para 45%, dos quais 5% foram reservados exclusivamente para a amortização de despesas ou realização de saque por meio de cartão de crédito.

No entanto, os fatos que motivaram o ajuizamento da ação antecedem ao viger da lei. Sob esse aspecto, a conclusão dada na origem observa a norma então vigente (30%).

Ocorre, contudo, que há determinação de obrigação de fazer, sem tempo determinado ou contrato: “
DETERMINAR que a reclamada se abstenha de realizar descontos no contracheque da autora que ultrapasse o limite de 30% de seus rendimentos
;”.

Dessa forma, entendo que deve ser determinada a limitação, consoante a norma que a vigia à época do pacto, não a restringindo para eventos futuros.

Relativo ao dano material, os valores excedentes comportam a restituição, mas devendo ser bem ponderada a reversão no saldo devedor, sob pena de enriquecimento indevido.

Os danos morais são exteriorizados pelos revezes financeiros recaídos em verba de natureza alimentar, de modo que possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, com envolvimento na higidez psicológica da parte. Nesse raciocínio:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS ACIMA DA MARGEM AUTORIZADA (30%) - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário e a restituição dos valores descontados além do limite.

A retenção integral dos proventos da parte autora ocasiona transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

(TJ-MT, N.U 1017078-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, o valor arbitrado na origem não representa excesso, considerando até o porte da empresa, e atende a dupla finalidade: reparatória e pedagógica.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para prover parcialmente o recurso de agravo interno, reformar a decisão unipessoal e dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela empresa apenas para incluir que a limitação dos descontos em contracheque será limitada ao percentual de 30% aos contratos vigentes até a edição da Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, adequando-se ao novo percentual.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
ELIETE DE MOURA BOURET
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado do Banco Pan, cujo dispositivo segue:

“17. Por todo o exposto, CONHEÇO, monocraticamente, do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada: I - DETERMINAR que os descontos mensais dos empréstimos “sub judicie” estão limitados no patamar de 50% da pensão mensal da parte reclamante até a quitação do referidos empréstimos; II – JULGAR improcedentes os pedidos de dano moral e de restituição de valores supostamente descontado indevidamente em excesso, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Requer o restabelecimento da sentença, com a limitação imposta em 30%, danos materiais em relação ao excedente e reparação por danos morais.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir.

Isso porque os contracheques indicam que os valores são vinculados à folha (consignados), por isso, a sua regulação limita-se aos percentuais estabelecidos em lei.

Sabe-se que, no ano de 2022, entrou em vigor a Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, cujo teor dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, e aumentou o percentual da consignação em folha de pagamento:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que:

I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e

II - (VETADO).

II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)

Art. 3º Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2º desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por:

I - militares das Forças Armadas;

II - militares do Distrito Federal;

III - militares dos ex-Territórios Federais;

IV - militares da inatividade remunerada das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais;

V - servidores públicos federais inativos;

VI - empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional; e

VII - pensionistas de servidores e de militares das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais.

VIII – anistiados políticos que recebam reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. (Incluído pela Lei nº 14.673, de 2023) Produção de efeitos

Assim, a norma aumentou o limite da margem consignável para operações de crédito com desconto automático em contracheque de servidores públicos federais, dos anteriores 35% para 45%, dos quais 5% foram reservados exclusivamente para a amortização de despesas ou realização de saque por meio de cartão de crédito.

No entanto, os fatos que motivaram o ajuizamento da ação antecedem ao viger da lei. Sob esse aspecto, a conclusão dada na origem observa a norma então vigente (30%).

Ocorre, contudo, que há determinação de obrigação de fazer, sem tempo determinado ou contrato: “
DETERMINAR que a reclamada se abstenha de realizar descontos no contracheque da autora que ultrapasse o limite de 30% de seus rendimentos
;”.

Dessa forma, entendo que deve ser determinada a limitação, consoante a norma que a vigia à época do pacto, não a restringindo para eventos futuros.

Relativo ao dano material, os valores excedentes comportam a restituição, mas devendo ser bem ponderada a reversão no saldo devedor, sob pena de enriquecimento indevido.

Os danos morais são exteriorizados pelos revezes financeiros recaídos em verba de natureza alimentar, de modo que possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, com envolvimento na higidez psicológica da parte. Nesse raciocínio:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS ACIMA DA MARGEM AUTORIZADA (30%) - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário e a restituição dos valores descontados além do limite.

A retenção integral dos proventos da parte autora ocasiona transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

(TJ-MT, N.U 1017078-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, o valor arbitrado na origem não representa excesso, considerando até o porte da empresa, e atende a dupla finalidade: reparatória e pedagógica.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para prover parcialmente o recurso de agravo interno, reformar a decisão unipessoal e dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela empresa apenas para incluir que a limitação dos descontos em contracheque será limitada ao percentual de 30% aos contratos vigentes até a edição da Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, adequando-se ao novo percentual.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024